Tribunal: TJES
Processo: 5011066-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011066-53.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO ANCELMO MOURA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011066-53.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO ANCELMO MOURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO IDENTIFICADA DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA – MAGISTRADO EMPREGANDO ESFORÇOS PARA REGULAR ANDAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – NÃO CARACTERIZAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

1
. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Precedentes STJ.
2.
O magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos para a correta elucidação da lide em prazo razoável.
3.
Considerando o regular andamento, e diante da manutenção do
periculum libertatis
do paciente, não se mostra prudente sua soltura neste momento.
4.
A prisão encontra-se lastreada em fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, em razão da gravidade concreta do delito apurado, evidenciada pelo
modus operandi
adotado na empreitada criminosa, e pelo risco de reiteração delitiva.
5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011066-53.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO ANCELMO MOURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RODRIGO ANCELMO MOURA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva contra ele decretada, diante da ausência de seus requisitos legais e pelo emprego fundamentação inidônea, alinhando se tratar de réu primário, detentor de condições pessoais favoráveis.

Também aduz morosidade na condução do feito, atentando que a primeira audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 03 de dezembro do corrente ano, tornando excessivo o tempo de prisão cautelar suportado pelo suplicante.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares à prisão.

Pois bem.

Em detida análise ao feito, entendo que os argumentos apresentados pela nobre impetrante não são suficientes à concessão da presente ordem, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Inicialmente ressalto, em que pese o tempo de prisão preventiva suportado pelo coacto, que não merece acolhimento o pedido de liberdade por ocorrência de excesso de prazo.

Isso porque, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Nessa toada, não identifico,
por ora
, afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

É que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”
. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

No caso em apreço, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, pelo contrário. Constata-se a regularidade na condução do processo originário, encontrando-se o feito aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03 de dezembro do corrente ano, data não demasiadamente longínqua.

Conforme mencionado no
decisum
acostado ao id nº 9614108, verifico que o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos desde o recebimento da exordial acusatória, situação que, alinhada às particularidades do processo originário, que conta com pluralidade de réus e defesas, demonstra o emprego dos esforços necessários por aquele juízo para a correta elucidação da
lide
em prazo razoável.

Não somente, diante da manutenção do
periculum libertatis
do paciente, não se mostra prudente sua soltura neste momento. Explico.

Friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, a medida cautelar extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta do delito supostamente praticado e das circunstâncias existentes na empreitada criminosa.

Ora, trata-se da prática de crime de roubo, praticado por cerca de 10 (dez) agentes, com uso de arma de fogo, onde foram subtraídos cerca de R$300.000,00 (trezentos mil reais) em equipamentos da vítima, além de terem mantido em seu poder o caseiro da propriedade, restringindo sua liberdade.

Ainda, consta das investigações que o coacto foi apontado como principal suspeito do delito investigado, e que este
“teria trabalhado como caseiro no sítio por cerca de 10 meses, no entanto, havia sido demitido recentemente. Nesse interim, Rodrigo foi demitido pois seu empregador descobriu que ele possuía diversas passagens na polícia, além de, reiteradas vezes ter chegado ao sítio e se deparado com várias pessoas estranhas trazidas por Rodrigo. Consta que Rodrigo, ao ser demitido, proferiu diversas ameaças, inclusive afirmando que se voltasse seria para "tacar o terror"[...]”.

Nos termos da consolidada jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, é fundamento idôneo à manutenção da medida cautelar extrema,
(TJES, Habeas Corpus nº 5004768-45.2024.8.08.0000; Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 08/08/2024)

Somado a isso, não é demais mencionar que, inobstante seja tecnicamente primário, tramita em desfavor do paciente ação penal pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (nº 0004719-13.2022.8.08.0048) e um Termo Circunstanciado em razão do crime de posse de drogas para consumo próprio (nº 0004326-88.2022.8.08.0048), situação que, conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça,
“somado ao fato de que o coacto atuou como verdadeiro mentor dos demais corréus, planejando todo o iter criminis de acordo com informações prévias que detinha a respeito da vítima e do local, demonstra que o mesmo possui uma personalidade voltada a criminalidade”,
bem como seu risco de reiteração delitiva
.

Assim, entendo que a decisão encontra-se lastreada em fundamentação idônea
,
além de devidamente pautada nos indícios de autoria e materialidade delitiva, não se mostrando suficiente ao resguardo da ordem pública a imposição de medidas cautelares diversas à prisão.

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual,
as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.